Tribunal: TJDFT
Processo: 0008427-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008427-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente BRASILINA ABADIA DOS PASSOS BORGES. O SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos judiciais de ID: 29470654 e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor da anuente BRASILINA ABADIA DOS PASSOS BORGES, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (ID 30074900). O Distrito Federal igualmente concordou com os cálculos judiciais (ID: 30538203). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 29470654, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor de BRASILINA ABADIA DOS PASSOS BORGES, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), estes devidos a sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 10 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador